Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-55.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000038-55.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIDALVA MARIA TOMAZ Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Vínculo empregatício com ente público. Ônus da prova. Inexistência de omissão. Rejeição. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter analisado minuciosamente documentos nos autos que, segundo a embargante, comprovariam o vínculo jurídico entre as partes. Não há omissão no acórdão embargado, pois a conclusão de que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito decorreu da análise do conjunto probatório constante dos autos. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a apreciar livremente as provas, não estando obrigado a analisar todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. A simples irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 0000038-55.2016.8.05.0254; Recorrente: Lucidalva Maria Tomaz Recorrido: Município de Tanque Novo: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .